Tribunal: TJDFT
Processo: 0012605-47.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0012605-47.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATIA DE SOUZA ALMEIDA, SPE BRASIL INCORPORACAO 17 LTDA., EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORACOES S/A APELADO: KATIA DE SOUZA ALMEIDA, SPE BRASIL INCORPORACAO 17 LTDA., EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORACOES S/A D E S P A C H O Em 4/5/2016, KATIA DE SOUZA ALMEIDA ajuizou ação em desfavor de SPE BRASIL INCORPORAÇÃO 17 LTDA. Alegou ter adquirido a unidade 606 do Condomínio You Life Style, localizado em Águas Claras – DF, bem como vaga de garagem. Aduziu impossibilidade de instalação de gás no empreendimento, não informação sobre sorteio para ter direito a vaga de garagem, inviabilidade de reforma do imóvel ante construção na modalidade de alvenaria estrutural, dentre outras alegações. Pediu “punição” das rés por propaganda enganosa, declaração de nulidade de cláusulas contratuais, condenação ao ressarcimento em dobro da comissão de corretagem, condenação das rés ao pagamento de taxa de condomínio, pagamento de lucros cessantes e indenização pela inexistência de vaga de garagem e por danos morais, ressarcimento pela aquisição de forno elétrico, indenização pela desvalorização do imóvel. Pela sentença, julgados parcialmente procedentes os pedidos: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a nulidade de cláusulas XV-1 e XVI-7 e b) condenar as rés solidariamente na obrigação de fazer consubstanciada em proceder ao pagamento de débitos condominiais dos meses de 08/2013 a 05/2015, no prazo de 15 dias, a contar da intimação pessoal a ser expedida após o trânsito em julgado sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$10.000,00. Declaro resolvido o mérito da demanda com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência recíproca, as partes arcarão com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$3.000,00 (três mil reais), em proporção de 70% para a autora e 30% para os réus na forma dos artigos 85, §8o, do CPC, considerando que a fixação em 10% do valor atualizado da causa não corresponde ao trabalho realizado na presente demanda, que se mostrou de pequena complexidade” (ID9581694). KATIA DE SOUZA ALMEIDA (autora) interpôs apelação. Alegou propaganda enganosa, necessidade de reparação dos danos materiais pela desvalorização do imóvel, obrigação de fazer das rés quanto ao pagamento de IPTU e taxas de condomínio, indenização por danos morais, existência de cláusulas abusivas, imprescindibilidade de reparação de danos materiais em relação ao cooktop, indenização pela inexistência de vaga de garagem. Requereu: “a) Que seja julgado procedente o pedido de punição das requeridas pelo crime de propaganda enganosa, com a desconsideração da pessoa jurídica se esta for obstáculo ao ressarcimento de danos; b) Que sejam declaradas nulas de pleno direito das [sic] cláusulas abusivas XIII-1, XIII-2, VII-2, VII-3, XII-2, XX-3 e XX-4, conforme razões acima; c) A reforma da sentença para que seja julgada procedente a condenação das requeridas a indenizar a autora pelos danos morais e danos materiais sofridos" (ID9581711 – P.17). Preparo recolhido (ID9581706). Em contrarrazões, as rés pediram o não provimento do recurso da autora (ID9581717). SPE BRASIL INCORPORACAO 17 LTDA., EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORACOES S/A também recorreram. Aduziram a validade da “cláusula que exime as recorrentes de responsabilidade pelos encargos condominiais” e necessidade de arbitrar honorários advocatícios com assento no parágrafo segundo do artigo 85, CPC. Ressaltaram necessidade de suspensão do processo ante o IRDR 20160020349044 (ID9581716). Pediram: “(..) o provimento do presente recursos para reformar o entendimento do julgador a quo que condenou a recorrente a arcar com os valores pendentes de pagamento a título de taxa condominial, visto que tais verbas, conforme claramente prevê o contrato, são devidas pelo adquirente a partir da expedição da carta de habite-se, merecendo ser respeitadas as cláusulas contratuais” (ID9581716 – p.9). Preparo recolhido (ID9581703). Em contrarrazões, a autora pugnou pelo não provimento do recurso das rés (ID9581719). Pelo despacho de 50359469, proferido em 23/8/2023, o relator originário manteve o sobrestamento dos presentes autos ao fundamento de que, embora interposto o Resp. 1761278/DF do IRDR 6 (autos n. 0037189-84.2016.8.07.0000), o recurso especial ainda não tinha sido julgado (ID50423278). Em 30/1/2024, pela decisão de ID55338995, mantido o sobrestamento até o julgamento do REsp 1761278/DF. Em 17/2/2025, KATIA DE SOUZA ALMEIDA peticionou “para informar que houve o julgamento final do REsp. n. 1.761.278, requerendo o levantamento do sobrestamento e consequentemente julgamento dos recursos interpostos” (ID68867402). Muito bem. Ao acessar o andamento processual do REsp 1761278/DF (Relatoria do Ministro Marco Buzzi), constata-se que, em 19/9/2024, monocraticamente, negado provimento ao recurso ao fundamento de que “a responsabilidade para o pagamento dos encargos condominiais é da vendedora até a data da imissão da posse do bem”. Dessa decisão, interposto AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1761278 – DF por BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA, recurso improvido, julgamento em 5/12/2024, acórdão publicado em 9/12/2024. E, em 12/2/2025, dada baixa definitiva, retornando os autos a este Tribunal[1] Nesse contexto, considerando a definição do tema pelo STJ, no que concerne ao pagamento de encargos condominiais, manifeste-se SPE BRASIL INCORPORACAO 17 LTDA., EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORACOES S/A se ainda persiste o interesse recursal. Após, voltem-me conclusos. [1] (https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&amp;termo=201802134763&amp;totalRegistrosPorPagina=40&amp;aplicacao=processos.ea) Brasília, 21 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora